Tribunal: TJDFT
Processo: 0708880-73.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONSTATADO O VÍCIO INTRÍNSECO À DECISÃO REVISTA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO A ASPECTOS RELEVANTES: NÃO comprovado que se trataria de CANCELAMENTO DO VOO. FATO DECORREU DA DEFEITUOSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA AGÊNCIA DE TURISMO: NÃO PROVIDENCIOU A INCLUSÃO DO NOME DOS CONSUMIDORES NA LISTA DE PASSAGEIROS DO VOO (INDICADO NO “VOUCHER”) QUE TERIA OPERADO NORMALMENTE. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO REPARATÓRIA dos danos materiais e extrapatrimoniais. necessária, no entanto, a ADEQUAÇÃO da estimativa do dano extrapatrimonial. EMBARGOS parcialmente acolhidos.

I. A parte embargante sustenta a existência de omissões e “erros materiais” na decisão colegiada ora revista, a qual teria desconsiderado o acerco probatório que respaldaria as alegações de que o vício na prestação de serviços imputado à CVC (e que teria dado causa aos danos materiais e morais decotados da condenação) não guardaria relação direta com a pandemia de COVID-19. Nas palavras por ela aviadas [...] há um equívoco em imputar o ocorrido pelo estado de calamidade pública decorrente da pandemia, pois quando os passageiros Vanessa e Rodrigo estavam no aeroporto tentando resolver a situação com a CVC, não foi mencionando – em momento algum – que isso estava acontecendo em decorrência da Pandemia. Pelo contrário, os áudios demonstram que a CVC detinha o conhecimento de que ela era a responsável pelo não embarque deles e apenas pedia para aguardar mais um pouco que tentariam resolver [...].
II. Constatado o alegado vício no acórdão originário, o qual apresentaria certa omissão de fundamentação em relação a aspectos relevantes da causa de pedir historiada na petição inicial, sendo que, de fato, a defeituosa prestação de serviços especificamente atribuída à parte embargada (CVC) não guardaria relação direta com os efeitos das medidas de enfrentamento da pandemia de “COVID-19”.
III. No ponto, destaca-se que: (a) os embargantes receberam o voucher de confirmação da viagem emitido pela agência de turismo, em que constava inclusive o horário em que deveriam comparecer ao aeroporto para embarque (7h – ID 30648737); (b) ao se apresentarem no balcão da companhia aérea, foram informados pelo preposto que seus nomes não constavam na lista de passageiros daquele voo (que teria operado normalmente – não se trataria de situação de cancelamento de voo); (c) a CVC, em resposta, não comprovou que o voo fora cancelado, tampouco que teria promovido a inclusão do nome dos passageiros no voo indicado no “voucher” (ou em qualquer outro na data da viagem); (d) os consumidores foram orientados pela embargada a permanecerem no aeroporto para realocação (sem qualquer assistência material), porém o voo disponibilizado somente chegaria ao destino (sujeito às medidas de “lockdown”) após às 22h30, sendo que a viagem teria duração de poucos dias (de 16 a 18 de abril); (e) recusaram a reacomodação e não foram ressarcidos dos valores pagos, sendo obrigados a “bater às portas do Judiciário” para ver garantidos seus direitos (descaso).
IV. Nesse contexto fático, é de se reconhecer que a ofensa ao dever de informação e a falha na prestação do serviço de turismo (não teria providenciado a inclusão do nome dos consumidores na lista de passageiros) redundaram em danos extrapatrimoniais (afetação à integridade psicológica dos direitos de personalidade, em razão do descaso da empresa) e materiais (despesa de transporte ao aeroporto e restituição do preço pago pelas passagens) que merecem ser reparados (CC, artigos 12 c/c CDC, artigo 14, “caput”).
V. No particular, transcreve-se parte da fundamentação da sentença ora revista: [...] Da análise dos autos, tem-se que a ausência de impugnação específica pelas requeridas (art. 341 do CPC) acerca dos elementos fáticos deduzidos na inicial – viagem frustrada por não constar o nome dos autores na relação passageiros - torna-a incontroversa, mormente porque a defesa apresentada restringiu-se a alegar genericamente que a negativação é devida, sem, contudo, especificar que a versão trazida sobre esse assunto é inverídica. Ademais, os documentos que instruem a inicial, sobretudo os arquivos de áudio, corroboram a alegação de que os requerentes não embarcaram no voo programado porque seus nomes não foram localizados pela companhia aérea. Além de não terem as requeridas provado as teses de defesa de que a falha ocorreu por culpa exclusiva de terceiro ou por consequência da pandemia de COVID-19, é inegável a falta de diligência das rés em acomodar os requerentes em voos próximos a fim de minimizar os prejuízos por eles suportados [...].
VI. Desse modo, reconhecido o vício de fundamentação da decisão colegiada revista, acolhem-se os embargos declaratórios, com efeitos infringentes, para, ao serem reconhecidos a falha na prestação de serviços, o nexo de causalidade e o resultado (danos extrapatrimoniais e materiais experimentados pelos consumidores), a par da inexistência de excludente da responsabilidade objetiva da agência de turismo (CDC, artigo 14, “caput”), ser confirmada a condenação da embargada à reparação dos citados danos materiais e extrapatrimoniais.
VII. O único reparo a ser feito refere-se à estimativa do dano extrapatrimonial, que ora é reduzido de R$ 4.000,00 para R$ 2.500,00 para cada consumidor, uma vez que a empresa teria prestado inicial assistência na tentativa de realocação dos passageiros (que não se interessaram em razão do curto período da viagem total) mesmo em período de pandemia, a par de não existir evidências de perda de compromissos inadiáveis ou de outras consequências mais gravosas aos consumidores. Nesse contexto, a estimativa ora fixada se revela suficiente a compensar os incontestes constrangimentos experimentados, sem proporcionar qualquer tipo de enriquecimento indevido.
VIII. Parcialmente providos os embargos declaratórios, com efeitos modificativos do acórdão n. 139718, para que o dispositivo passe a constar nos seguintes termos: Recurso da CVC parcialmente provido, tão somente para fixar em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para cada consumidor o valor dos danos extrapatrimoniais. No mais, sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, artigos 46 e 55).